Tribunal: TJDFT
Processo: 0752295-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752295-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO ARAUJO DE SOUZA, SANDRA PAULINO DE ARAUJO AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA THEREZA DE ANDRADE BRAGA AYNES REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINE COELHO DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAIMUNDO ARAÚJO DE SOUZA e SANDRA PAULINO DE ARAÚJO em face da r. decisão (ID 78826384, na origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse, em cumprimento de sentença, n.o 0719629-80.2019.8.07.0001, determinou a desocupação compulsória, com autorização do uso de força policial, da Fazenda Barreiros, Gleba 112, Setor de Mansões Fazendárias, DF 140. Em suas razões (ID 22148260) os Agravantes sustentam que o atual contexto de pandemia causada pelo Covid-19 inviabiliza a desocupação determinada. Ressaltam a crise financeira que vivenciam e a dificuldade que ela causa para encontrar um novo local de moradia. Acrescentam que ficarão desassistidos e sem condições mínimas de higiene e isolamento, malgrado a necessidade atual de impedir o contágio viral. Destacam que temem a aglomeração de pessoas que existirá na ocasião do cumprimento da ordem judicial. Invocam os direitos constitucionais à moradia, à dignidade humana e à saúde. Procuração dos Agravantes (IDs 22148261 e 22148262) ao patrono subscritor do recurso. Ausente o preparo em face da gratuidade de justiça conferida na primeira instância (ID 54999686, na origem). É o relatório. Decido. É cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento uma vez reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 1.019, I). O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. O efeito suspensivo em exame baseia-se no parágrafo único do artigo 995 do CPC, e objetiva suspender a eficácia da decisão recorrida no sentido de obstar o cumprimento da sentença que determinou a desocupação do imóvel. É essencial que estejam demonstrados, no pedido suspensivo, a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. Em que pese haver determinação de reintegração de posse em sentença proferida há mais de 1 (um) ano, como posto em destaque na r. decisão agravada, não se pode desconsiderar que a ordem judicial será cumprida em um contexto singular de pandemia causa pelo Covid-19. Logo, a contenção por ora do mandado de reintegração de posse guarda coerência com as diversas medidas determinadas pelas autoridades sanitárias de proteger os cidadãos do contágio e da disseminação do novo vírus. Além disso, evidencio uma correlação entre o argumento de crise financeira familiar noticiada pelos Agravantes e a dificuldade para buscar um novo local de residência. Nesse contexto, o direito de propriedade não pode se justapor aos direitos à saúde e à dignidade humana assegurados na Carta Magna, notadamente diante da situação emergencial de cautela e salvaguarda às pessoas pela recomendação de isolamento domiciliar, a qual se encontra ameaçada, no que se refere aos Agravantes, pela ordem judicial questionada. Sob esse prisma, além da constatar a plausibilidade de direito nas alegações deduzidas pelos Recorrentes, evidencio perigo no cumprimento imediato da reintegração de posse, porquanto a ordem questionada, de imediato cumprimento, transparece risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame de mérito. Ressalto que, nessa ocasião, será reanalisada a reintegração de posse do imóvel em destaque, o que mitiga eventual prejuízo a ser causado ao Agravado pela postergação do cumprimento da medida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à eficácia da decisão recorrida, até o julgamento do mérito do recurso, com base no art. 1.019, I c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Deverão os agravantes acostar aos autos a decisão integral objeto da reforma, para nova apreciação do pedido, bem como informar acerca do relator originário do recurso interposto da sentença monocrática. Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Oficie-se para comunicar a presente decisão e solicitar as informações ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2020, 18:27:19. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator